Tribunal: TJPA
Processo: 0030744-71.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030744-71.2015.8.14.0006

APELANTE: GILSON SILVA FREITAS

APELADO: JORNAL DIARIO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0030744-71.2015.8.14.0006

APELANTE: GILSON SILVA FREITAS

Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO LUIZ ARAUJO DA SILVA - PA29-A

APELADO: JORNAL DIÁRIO DO PARÁ

Advogados do(a) APELADO: LEONARDO SA DE BARROS SOUZA - PA35685, ARTHUR SISO PINHEIRO - PA17657-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. SEARA POLICIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER EXCESSO NA MATÉRIA. DIREITO A INFORMAÇÃO E DA LIBERDADE DE IMPRENSA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e NÃO prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILSON SILVA FREITAS
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da AÇ

O DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada em face da apelada
JORNAL DI
Á
RIO DO PAR
Á, julgou improcedente o pedido autoral.

Na origem, o apelante aduziu que em 01/01/2015 foi abordado por policiais militares em decorrência de suposta infração de trânsito enquanto conduzia uma motocicleta.

Afirmou que foi detido e conduzido à Seccional Urbana da Cidade Nova, posteriormente foi levado ao posto da PRF, na BR, onde se recusou a realizar o teste de etilômetro. Alegou que em 03/01/2015 a apelada publicou no seu caderno “polícia” fotografias suas com página exclusiva noticiando sobre o ocorrido e estampando o seu rosto.

Explicou que publicação não teve seu consentimento e lhe gerou diversos danos no “campo profissional, familiar e social”. Aduziu ainda que o jornal agiu de forma maliciosa, com intuito meramente financeiro e sensacionalista, extrapolando o exercício regular da atividade de imprensa, suscitando, inclusive, “situação desabonatória à honra subjetiva do REQUERENTE”.

Por tais motivos, pugnou pela condenação da parte RÉ ao pagamento de valores a título de danos morais. Com a inicial, aditou diversos documentos.

Devidamente citada, a parte REQUERIDA, ora apelada apresentou contestação onde alegou a desnecessidade de consentimento da parte AUTORA para divulgação das imagens, uma vez que as fotos foram feitas num ambiente público. Apontou a necessidade da manutenção do direito de acesso à informação e o dever de informar, institutos assegurados pela Constituição Federal.

Acrescentou que o jornal apenas narrou o ocorrido tal como foi repassado pelos militares envolvidos na diligência, bem como ressalta que não imputou qualquer conduta ilícita ao apelante. Por fim, pugnou pela improcedência total dos pedidos.

Audiência de instrução devidamente realizada onde foram ouvidas a parte autora e suas testemunhas.

Após o regular trâmite processual o juízo primevo prolatou a sentença julgando improcedente o pleito autoral de indenização por danos morais por entender não restar comprovado qualquer dano a imagem do requerente.

Desta decisão é que se insurge o recorrente, requerendo a sua reforma. Aduz a parte apelante que houve sim a violação ao direito de informação e de informar, eis que a conduta do apelado de imagem de forma abusiva, com predominante interesse comercial, objetivando “a qualquer preço uma maior lucratividade [...]”. Requereu assim a reforma da decisão para que seja julgado procedente o pedido indenizatório.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito após redistribuição.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente e por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo face a gratuidade de justiça deferida nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

III - DA

ANÁLISE DO PEDIDO

Cinge-se a controvérsia recursal na necessidade em apurar se correto o
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente o pleito indenizatório do autor que teve sua imagem veiculada em matéria no caderno “policial” do jornal apelado.

A questão principal a ser dirimida na presente lide diz respeito, em verdade, ao sopesamento entre os direitos constitucionais da imagem e de liberdade de expressão.

Adianto que na presente lide necessário reconhecer a licitude da conduta da empresa apelada
, a qual, em decorrência disto, não violou a imagem do requerente, ora apelante.

No caso em tela, é incontroverso que o autor da ação, ora apelante, foi objeto de matéria jornalística publicada pelo réu, ora apelado, relativa a detenção e condução do apelante pela autoridade policial em decorrência de uma suposta infração penal.

Pois bem, sobre a liberdade de expressão, c
omo bem elucida o Ministro Luis Roberto Barroso n
a Reclamação 22328, existem cinco principais motivos pelos quais a liberdade de expressão ocupa lugar privilegiado tanto no ordenamento jurídico interno como nos documentos internacionais. São eles
:

a)
ela desempenha uma função essencial para a democracia, ao assegurar um livre fluxo de informações e a formação de um debate público robusto e irrestrito, condições essenciais para a tomada de decisões da coletividade e para o autogoverno democrático;

b)
a sua proteção está relacionada com a própria dignidade humana, ao permitir que indivíduos possam exprimir de forma desinibida suas ideias, preferências e visões de mundo, bem como terem acesso às dos demais indivíduos, fatores essenciais ao desenvolvimento da personalidade, à autonomia e à realização existencial;

c)
a liberdade de expressão está diretamente ligada à busca da verdade, pois as ideias só podem ser consideradas ruins ou incorretas após o confronto com outras;

d)
esse direito possui uma função instrumental indispensável ao gozo de outros direitos fundamentais, como o de participar do debate público, o de reunir-se, de associar-se, e o de exercer direitos políticos, dentre outros;

e)
a liberdade de expressão é garantia essencial para a preservação da cultura e da história da sociedade, por se tratar de condição para a criação e o avanço do conhecimento e para a formação e preservação do patrimônio cultural de uma nação
.

Assim, como se vê, a liberdade de expressão e de publicação deve ser privilegiada, jamais coibida, podendo em caso comprovado e inequívoco excesso, buscar o judiciário aquele que entender ser prejudicado, cabendo na análise do caso concreto a avaliação sobre eventual direito de resposta e/ou indenização por danos morais.

No mesmo voto da
Reclamação 22328
, o Ministro Luis Roberto Barroso afirma que vários são os critérios para verificar se houve excesso na matéria jornalística, dentre eles, transcreve-se aqueles que são importantes para o caso:

a)
veracidade do fato: a notícia divulgada deve ser verdadeira, porque a informação que goza de proteção constitucional é a verdadeira. A divulgação deliberada de uma notícia falsa, em detrimento de outrem, não constitui direito fundamental do emissor. Os veículos de comunicação têm o dever de apurar, com boa-fé e dentro de critérios de razoabilidade, a correção do fato ao qual darão publicidade
. É bem de ver, no entanto, que não se trata de uma verdade objetiva, mas subjetiva, subordinada a um juízo de plausibilidade e ao ponto de observação de quem a divulga. Para haver responsabilidade, é necessário haver clara negligência na apuração do fato ou dolo na difusão da falsidade
;

b)
personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia: a depender se a pessoa for uma personalidade pública ou privada, o grau de exposição é maior ou menor
;

c)
existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos;

No caso em exame, como bem explica o juízo de origem, a empresa requerida, ora apelada, não abusou do direito de informar:

“Da análise dos autos, e principalmente, da leitura e interpretação da notícia e imagens objetos da presente demanda, acostadas às fls. 15, não se veem preenchidos os elementos necessários para comprovação de que a parte RÉ abusou do direito de informar, especialmente porque o uso da imagem do AUTOR guardou estreita pertinência com o conteúdo da reportagem.

Embora de questionável bom gosto a opção da parte RÉ em usar por duas vezes a fotografia do REQUERENTE, sendo certo que, em uma delas, a imagem ocupou quase a metade da página que veiculou a reportagem, não se vislumbra conduta abusiva da DEMANDADA. Afinal, o uso da imagem não se distanciou do conteúdo da reportagem e pode-se afirmar que pretendia conduzir o leitor (no máximo) para a possibilidade de avaliar a eventual contradiç
ã
o entre o cargo p
ú
blico ocupado pelo acionante e a conduta que lhe foi atribuída pela autoridade policial.

Acrescente-se que o tamanho da fotografia utilizada na reportagem, considerado de forma isolada, não conduz à ilação de que se pretendia atingir a honra do ACIONANTE, a despeito de toda a argumentação de que se utilizou a peça de ingresso. Não se pode acolher essa tese sem se levar em consideração o conteúdo da notícia, que, como já se ressaltou, não foi atacado na peça da petição inicial.

De outro vértice, mas complementando a linha de raciocínio até o momento deduzida, cumpre asseverar que, diante do contexto em que a imagem foi inserida, a falta de autorização expressa quanto à publicação de fotos do autor não causa dano moral. As fotos, ilustrando as reportagens, inserem-se no contexto da liberdade de imprensa e do direito de informação, sobretudo no de mostrar a pessoa a quem a reportagem se refere, ou seja, que foi objeto dessa.

Nota-se, que o veículo de comunicação tomou todas as cautelas necessárias para divulgar notícia relevante e de interesse público, sem, contudo, imputar ao AUTOR qualquer conduta ilícita. Da leitura da notícia objeto da presente demanda, percebe-se a utilização de expressões genéricas, sem imputar condutas ilícitas ao AUTOR, e sem ofender sua honra, como exemplo, vale transcrever os seguintes trechos (fl.15, página 7 do caderno polícia do Jornal Diário do Pará): ‘De acordo com informações dos soldados PM Pamplona e F. Alves, do 6º batalhão de Polícia Militar (BPM), Gilson conduzia a moto Honda CBX 250, verde, com três pessoas na garupa, sendo duas mulheres e um homem. Segundo a polícia, ele estava apresentando sinais aparentes de que supostamente estaria em estado alterado e teria resistido à abordagem e a detenção’.”

Deste modo, entendo que agiu corretamente o juízo de origem ao julgar improcedente o pedido autoral.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso mantendo incólume a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

IV. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 20/12/2023